Tribunal: TJPA
Processo: 0019734-27.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________
PROCESSO Nº 0019734-27.2016.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCIEL CORREIA DA SILVA
ADVOGADO (A): DR. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CPB. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO.
Sendo o réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do CP, e ao enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos critérios da proporcionalidade, da necessidade e suficiência da sanção, mostra-se adequado a fixação do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena corporal
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento para que seja estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Marciel Correia da Silva
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
78/80 que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 299 (falsidade ideológica) c/c art. 71 do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no 26.10.2016, neste município, policiais militares receberam denúncia anônima informando que MARCIEL estaria fazendo uso de documento falso, bem como seria foragido do sistema prisional de Guaraí/TO. Diante de tais informações, diligenciaram no local indicado pela denúncia e encontraram o denunciado no posto de combustível ¿Tracy Anne¿ (Folha 18). Na ocasião, o denunciado apresentou-se como BRENNO ALVES DE ALMEIDA e não portava nenhum documento. Assim, foram à residência do denunciado e este exibiu uma cédula de identidade nº 6668171 SSP/GO em nome de BRENNO ALVES DE ALMEIDA. Apresentou também carteira de trabalho, certidão de nascimento, reservista e diploma da Universidade Estadual do Pará de Engenheiro Florestal.

Consta dos inclusos autos que, desde o ano de 2011, o denunciado encontra-se foragido do presídio de Barra do Grota em Araguaína/TO e em razão disso falsificou a certidão de nascimento, inserindo declaração falsa em documento público, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Assim, a fim de se esquivar da responsabilidade por suas condutas delituosas, utilizando-se de uma certidão de nascimento contrafeita, fez inserir no Registro Geral de Identidade nº 6668171 (fl. 26) do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará, o nome de BRENNO ALVES DE ALMEIDA. O denunciado, utilizando-se do RG ideologicamente falsificado, fez inserir o mesmo nome no Histórico Escolar de Ensino Médio; Cadastro de Pessoa Física; Certificado de Dispensa de Incorporação; título eleitoral; CTPS.

A denúncia foi recebida em 11/01/2017, à fl. 07.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, à fls. 33, 44 e 60.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação às fls. 84/86, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, pois não houve motivação idônea para a fixação de regime mais severo para o réu, violando o disposto da súmula 719 do STF.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 87/90, analisando as razões, concluiu pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, às fls. 98/104, que se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso para que o regime inicial de cumprimento de pena seja modificado para o semiaberto.

É o relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Requer a defesa de Marciel Correia da Silva a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, alegando ausência de motivação idônea para a fixação de regime mais severo para o réu, violando o disposto da súmula 719 do STF.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Marciel Correia da Silva, às sanções punitivas do
ART. 299 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL
FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 79-v que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa,
considerando nesta fase os maus antecedentes como circunstância judicial negativa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconhecendo a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea, compensou-as, mantendo o quantum da pena.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou tratar-se de crime continuado e exasperou a pena em 2/3, tornando-a definitiva em
02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL
FECHADO.

No que tange a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, observo que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no regime mais gravoso de acordo com o art. 33, §3º do CPB.

Assim, o magistrado justificou: ¿O regime inicial de cumprimento de pena, embora permita pelo quantum da pena a fixação no regime aberto (art. 33, §2º, ¿c¿, do CP), deverá ser o fechado pois MARCIEL é reincidente.¿

O magistrado ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, considerou apenas uma circunstância judicial negativa.

Sendo o réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do CP, e ao enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos critérios da proporcionalidade, da necessidade e suficiência da sanção, mostra-se adequado a fixação do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena corporal. A propósito, sobre o assunto, confira-se o seguinte aresto:
PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DE MULTA. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ALÉM DO FATOR DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 269 STJ. ORDEM EM PARTE CONCEDIDA. 1. O cometimento de novo delito acarreta o reconhecimento da agravante da reincidência em virtude do anteriormente praticado, inexistindo qualquer distinção acerca do tipo de crime perpetrado ou de pena aplicada, nos termos do artigo 63 do Código Penal. 2. A mens legis da norma consiste em apenar de uma forma mais gravosa aquele que apresenta uma tendência à prática delitiva, mesmo que de pequena expressão o crime ou a pena.
3. Imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e favoráveis as circunstâncias judiciais, deve ser aplicado o regime semiaberto ao acusado reincidente.
Súmula n.º 269 do STJ. 4. Ordem parcialmente concedida a fim de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente. (STJ, 6.ª Turma, HC 235481/SP, Rel.ª Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, v.u., j. 17.05.2012; pub. DJe de 28.05.2012).

Diante de tais considerações, o caso dos autos demanda o abrandamento do regime para
o semiaberto
, seguindo os comandos contidos na letra "b" do § 2º do art. 33, do Código Penal.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Marciel Correia da Silva,
e
lhe dou provimento
para que seja estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena.

É o voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.